Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-61.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007836-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS E PRESCRITOS – ILEGALIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ - SUPOSTA FRAUDE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

DOCUMENTOS UNILATERAIS DA CONCESSIONÁRIA - INVIABILIDADE
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O rito comum exige que a pretensão em face do autor seja deduzida em sede de reconvenção (art. 343 do CPC). A formulação de mero "pedido contraposto" em contestação, sem o preenchimento dos requisitos formais processuais, obsta o seu conhecimento. Direito de cobrança da concessionária resguardado para as vias ordinárias próprias.

A suspensão do fornecimento de água por débitos antigos e consolidados é ilegal, configurando método coercitivo inadmissível (Tema 699/STJ). Ausência de comprovação idônea, pela concessionária, da regularidade das cobranças do período prescrito, baseadas apenas em telas sistêmicas unilaterais.

A aplicação de penalidade baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Infração (TOI) emitido unilateralmente, sem perícia isenta e contraditório efetivo, é abusiva. A revelia na esfera administrativa não gera presunção absoluta de veracidade em desfavor do consumidor em juízo.

A privação do fornecimento de água em estabelecimento de hospedagem (hotel) obriga a proprietária a buscar meios onerosos para a manutenção de sua atividade empresarial.

Comprovado documentalmente o dispêndio de R$ 9.170,00 com caminhões-pipa, e demonstrado que tal necessidade decorreu da conduta abusiva da concessionária, exsurge o dever legal de indenizar o prejuízo material suportado.

A interrupção ou a manutenção prolongada do corte de serviço essencial gera abalo moral presumido (
in re ipsa
). A ilicitude da concessionária residiu no abuso de direito ao exigir mais de R$ 94 mil (incluindo dívidas prescritas) para restabelecer o serviço.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007836-61.2024.8.11.0041

APELANTES:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada por
AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a

inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de consumo de água e esgoto da matrícula nº 215228, relativas ao período de agosto de 2013 a julho de 2018, bem como de eventual multa por suposta fraude no hidrômetro; bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.170,00 (nove mil, cento e setenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil); e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido com juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença
.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a
requerida-apelante
insurge-se inicialmente contra a não apreciação do seu pedido contraposto. Argumenta que a rejeição do pleito sob a alegação de incompatibilidade de rito configura formalismo excessivo, violando os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que a apelada confessou expressamente ser devedora de 39 faturas (período posterior a outubro de 2020), que totalizam R$ 27.794,05, tornando a dívida incontroversa.

Invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à instrumentalidade das formas, assevera que a ausência de análise deste crédito incontroverso na mesma demanda gera enriquecimento sem causa da consumidora em detrimento da higidez financeira do serviço público.

Adiante, a apelante defende a legalidade das cobranças relativas aos débitos pretéritos (2013 a 2018) e à multa por fraude. Alega que a sentença equivocou-se ao declarar a insuficiência de provas, pois a concessionária colacionou aos autos o Extrato de Débitos e o Histórico de Leituras, documentos hábeis a comprovar a prestação do serviço, mormente porque a apelada, proprietária de um hotel, não apresentou qualquer comprovante de pagamento para o período.

Em relação à multa por fraude, afirma que o juízo desconsiderou o devido processo legal administrativo. Aponta que a Ordem de Serviço nº 64434542 atestou a vistoria realizada em julho de 2023, constatando religação por conta própria e hidrômetro travado com arame.

Relata que a apelada foi devidamente notificada (Termo de Ocorrência de Infração nº 74763), mas permaneceu inerte, incorrendo em revelia administrativa, o que legitima a aplicação da penalidade conforme o Regulamento da AMAES.

No tocante à responsabilidade civil, a recorrente rechaça a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, argumentando a absoluta ausência de ato ilícito na suspensão do serviço.

Esclarece que o corte, efetivado em 03 de maio de 2023, não foi motivado pelas dívidas antigas de 2013 a 2018, mas sim pelo acúmulo da dívida atual e confessa pela apelada (inadimplente há mais de dois anos, desde outubro de 2020).

Sustenta que o corte consubstancia estrito exercício regular de direito, amparado pelo art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007 e pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995.

A apelante ressalta, ainda, que a conduta da consumidora foi agravada pela má-fé, visto que, após a suspensão regular do serviço, promoveu a religação clandestina e violou o medidor.

Desse modo, assevera que os danos materiais alegados (gastos com caminhão-pipa) são consequência direta e esperada da própria inadimplência e do corte legítimo, não havendo nexo causal que impute dever de indenizar à concessionária. Aduz que manter a condenação equivaleria a premiar a inadimplência e a fraude de um estabelecimento comercial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido contraposto para condenar a apelada ao pagamento de R$ 27.794,05 (vinte e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos); e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais; bem como o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos de 2013 a 2018 e da multa por fraude.

Subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da condenação por danos morais, pugna pela redução do quantum indenizatório (fixado em R$ 6.000,00), a fim de evitar o enriquecimento sem causa e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id.
342218900
).

A parte
autora-apelante
argumenta que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença revela-se ínfimo e desproporcional à gravidade da conduta da concessionária e à extensão dos danos experimentados.

Relata que a apelada suspendeu de forma indevida o fornecimento de água em seu estabelecimento comercial (um pequeno hotel) com base em débitos antigos e prescritos, referentes ao período de 2013 a 2018. Alega que a concessionária condicionou a religação do serviço essencial ao pagamento de 88 faturas prescritas, totalizando R$ 94.222,82, ignorando que o débito efetivamente devido limitava-se a 39 faturas relativas ao período a partir de outubro de 2020.

A apelante sustenta que, em virtude do corte arbitrário, foi privada por meses de um serviço essencial, sendo obrigada a arcar com altos custos para a contratação de caminhões-pipa com o intuito de manter suas atividades hoteleiras e evitar prejuízos ainda maiores.

Destaca que a gravidade da situação é acentuada pelo fato de ser pessoa idosa, com 73 anos de idade, e de o imóvel possuir natureza comercial, cuja atividade depende intrinsecamente do fornecimento de água para o atendimento aos hóspedes.

Por fim, a recorrente invoca o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que o corte indevido de serviço essencial gera dano moral presumido e deve ser reparado de forma proporcional.

Afirma que o valor fixado pelo juízo a quo não cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, destoando dos parâmetros adotados em casos análogos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários recursais (id.
342218898)

As partes ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (id.
342218904 e 342218905).

A parte autora-apelante, não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita e a parte requerida-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
342218901.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade do pedido contraposto formulado pela concessionária, a legalidade da suspensão do fornecimento de água e das cobranças pretéritas/multa, bem como a ocorrência de danos materiais e morais e, se configurados, a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

Do Recurso da Concessionária (Águas de Cuiabá S.A.)

De início, a apelante pugna pela reforma da sentença para que seja apreciado e julgado procedente o "pedido contraposto" formulado em sua contestação, referente à cobrança de faturas inadimplidas a partir de outubro de 2020 (R$ 27.794,05).

Sem razão a concessionária. O procedimento comum, regido pelo Código de Processo Civil de 2015, não comporta a figura do "pedido contraposto", instituto próprio do rito da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). No rito ordinário, a pretensão do réu em face do autor deve ser deduzida por meio de Reconvenção, na forma do art. 343 do CPC. Embora o princípio da instrumentalidade das formas oriente o processo civil moderno, não é possível subverter o rito processual adequado, cabendo à concessionária buscar a satisfação de seu crédito incontroverso pelas vias ordinárias próprias.

Escorreita, portanto, a sentença neste ponto, onde o juiz estabeleceu que
“Ressalte-se
as partes, caso queiram, poderão negociar administrativamente o pagamento do débito incontroverso, no valor de R$ 27.794,05, inclusive mediante parcelamento, se assim entenderem adequado. Tal medida, contudo, não impede que a ré venha a cobrar referido valor pelas vias judiciais cabíveis, caso a autora permaneça inerte ou deixe de cumprir eventual acordo” (sic).

No que tange à legalidade do corte do fornecimento de água, a concessionária alega que a interrupção ocorreu com base na inadimplência atual (a partir de outubro de 2020) e na constatação de fraude. Contudo, restou demonstrado nos autos que a empresa exigiu o pagamento integral de um montante de mais de R$ 90.000,00, englobando faturas manifestamente prescritas e antigas (período de 2013 a 2018), condicionando a religação do serviço à quitação dessa dívida pretérita.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o corte de serviço essencial somente é lícito quando fundado em inadimplemento de fatura atual, sendo abusiva a suspensão do fornecimento para coagir o consumidor ao pagamento de débitos pretéritos. Ao atrelar a manutenção e a religação do serviço à cobrança de dívidas de 2013 a 2018, a concessionária incorreu em conduta ilícita, caracterizando a abusividade da suspensão, o que configura o dano moral
in re ipsa,
da privação indevida de serviço essencial (água), atingindo a esfera dos direitos da personalidade da consumidora.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO POR DÉBITO PRETÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.[...] (REsp n. 1.663.459/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 10/5/2017.)”
(N.U 1045646-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. UTILIZAÇÃO DO CORTE COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da suspensão do fornecimento de água na residência da Autora. A Apelante sustenta a legalidade da interrupção do serviço por inadimplemento da usuária e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água realizada pela concessionária, com fundamento em débitos pretéritos, configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se adequado ou excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial somente se legitima quando fundada em inadimplemento atual relativo ao período de consumo imediatamente anterior, sendo vedado o corte como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos.
4. Documentos juntados aos autos demonstram que o fornecimento de água foi suspenso em março de 2023 com fundamento em débitos relativos ao ano de 2022, caracterizando dívida pretérita e tornando ilícita a conduta da concessionária.
5. A suspensão do serviço essencial por débito pretérito viola o princípio da continuidade do serviço público e os direitos básicos do consumidor, devendo a concessionária utilizar meios ordinários de cobrança para a satisfação de seu crédito.
6. O corte indevido de fornecimento de água configura dano moral presumido (in re ipsa), pois a privação de serviço essencial compromete condições mínimas de dignidade e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a duração da interrupção do serviço, as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da reparação.
8. No caso, a interrupção perdurou por aproximadamente seis dias e não gerou consequências permanentes, circunstâncias que justificam a redução do valor da indenização arbitrada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A
suspensão do fornecimento de serviço público essencial por débitos pretéritos configura prática ilícita, pois o corte somente é admitido quando relacionado ao inadimplemento atual do período de consumo.
2. O corte indevido de fornecimento de água gera dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo. 3. A indenização por dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial deve ser fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando se revelar excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CDC, arts. 6º e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001571-64.2024.8.26.0481, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1005632-97.2023.8.26.0223, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1020084-19.2021.8.26.0309, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025”.
(N.U 1015447-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ademais, no que tange à multa por suposta fraude, a imposição de penalidade baseada em Termo de Ocorrência de Infração (TOI) ou documento similar produzido unilateralmente pela concessionária, sem a devida comprovação pericial imparcial sob o crivo do contraditório judicial, não é suficiente para legitimar a cobrança, devendo ser mantida a declaração de sua inexigibilidade.

Consequentemente, sendo ilícita a conduta da concessionária em manter o serviço suspenso mediante a exigência de débito pretérito e inexigível, restou configurado o nexo de causalidade em relação aos danos materiais suportados pela autora.

A contratação de caminhões-pipa (R$ 9.170,00) foi medida necessária e diretamente decorrente do ato abusivo da ré para manter o funcionamento de seu estabelecimento comercial (hotel), devendo o ressarcimento ser mantido.

Do Recurso da Autora (Amaide de Oliveira Ferrari)

A autora, por sua vez, recorre pugnando exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 6.000,00, para o patamar de R$ 15.000,00, alegando ser pessoa idosa e ter sofrido graves transtornos em seu estabelecimento comercial.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo dano sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa.

Embora seja inegável o constrangimento e o aborrecimento causados pela conduta abusiva da concessionária (que exigiu o pagamento de débitos prescritos), não se pode olvidar o contexto fático dos autos. A própria autora confessou ser devedora contumaz de 39 faturas relativas ao período posterior a outubro de 2020, totalizando mais de R$ 27.000,00 em débitos incontroversos.

A inadimplência confessada pela consumidora por longo período funciona como elemento mitigador na fixação da verba indenizatória.

Não se afigura razoável elevar a condenação moral ao patamar máximo pleiteado quando a própria autora contribuiu significativamente para o imbróglio financeiro ao usufruir de serviço essencial em seu estabelecimento comercial por mais de dois anos sem a devida contraprestação.

Diante desse cenário de responsabilidades fáticas, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se perfeitamente equitativo, razoável e proporcional, sendo suficiente para repreender a concessionária pela exigência de débitos antigos, sem configurar enriquecimento injustificado da consumidora inadimplente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026